Tribunal: TJSP
Processo: 2032462-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cumprimento provisório de sentença. Decisão indeferiu pedido da parte exequente. Requerimento para que executada Unimed seja compelida a juntar documentos contábeis referentes à internação de paciente falecido.
Alegação de que valores despendidos pela executada com internação e procedimentos a que submetido o beneficiário

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cumprimento provisório de sentença. Decisão indeferiu pedido da parte exequente. Requerimento para que executada Unimed seja compelida a juntar documentos contábeis referentes à internação de paciente falecido.
Alegação de que valores despendidos pela executada com internação e procedimentos a que submetido o beneficiário devem ser apurados para integração ao montante da condenação. Base de cálculo para o cômputo da verba honorária.
Decisão mantida. Valores relativos à antecipação da tutela integram o montante da condenação. Reembolso de despesas com tratamento psicológico da filha do falecido. Despesas com internação no Hospital Sírio Libanês. Despesas da executada com internação e tratamentos em nosocômio próprio/conveniado estão excluídas.
Tratamento dispensado em razão do contrato entabulado entre as partes. Beneficiários do plano de saúde. Ausente infringência à coisa julgada. Ausente determinação de inclusão desses valores para fins de apuração de honorários advocatícios.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032462-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
CARLOS
EDUARDO
FORMIGONI
(ESPÓLIO),
ANA
BEATRIZ
DUPAS
FORMIGONI e GISELLE DUPAS, são agravados CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE
SÃO
CARLOS
LTDA
e
UNIMED
SÃO
CARLOS
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27399
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2032462-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO FORMIGONI, ANA BEATRIZ DUPAS
FORMIGONI E GISELLE DUPAS
AGRAVADOS: CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO CARLOS LTDA E
UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
COMARCA: SÃO CARLOS
JUIZ (A): GABRIELA MÜLLER CARIOBA ATTANASIO
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais
e materiais. Cumprimento provisório de sentença. Decisão
indeferiu pedido da parte exequente. Requerimento para que
executada Unimed seja compelida a juntar documentos contábeis
referentes à internação de paciente falecido.
Alegação de que valores despendidos pela executada com
internação e procedimentos a que submetido o beneficiário devem
ser apurados para integração ao montante da condenação. Base
de cálculo para o cômputo da verba honorária.
Decisão mantida. Valores relativos à antecipação da tutela
integram o montante da condenação. Reembolso de despesas
com tratamento psicológico da filha do falecido. Despesas com
internação no Hospital Sírio Libanês. Despesas da executada com
internação e tratamentos em nosocômio próprio/conveniado estão
excluídas.
Tratamento dispensado em razão do contrato entabulado entre as
partes. Beneficiários do plano de saúde. Ausente infringência à
coisa julgada. Ausente determinação de inclusão desses valores
para fins de apuração de honorários advocatícios.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, em fase de
cumprimento provisório de sentença. A decisão impugnada indeferiu pedido
elaborado pela parte exequente, ora agravante, a fim de determinar à executada
a juntada dos documentos contábeis referentes à internação de Carlos Eduardo
Formigoni.
Insurge-se, alegando que havia controvérsia quanto à base
de cálculo da verba honorária, entretanto, a questão foi solucionada, indicando o
D. Juízo a quo que os valores relativos à antecipação de tutela deveriam integrar
o montante da condenação. Desse modo, entende ser indispensável que a ré
Unimed seja intimada para acostar documentos contábeis comprovando os
gastos com a internação e procedimentos a que foi submetido Carlos Eduardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado sem a concessão da tutela
antecipada requerida. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento.

É o relatório do essencial.
A demanda envolve ação de indenização por ato ilícito (erro
médico), movida pelas agravantes contra Unimed São Carlos e Casa de Saúde e
Maternidade São Carlos. O cumprimento provisório da sentença teve início em
setembro de 2018.
As exequentes alegam que após a instauração da
controvérsia quanto à base de cálculo da verba honorária, foi proferida decisão
que reconheceu que os valores relativos à antecipação de tutela deveriam integrá-
la. Entretanto, entendem que para que haja apuração do valor devido, a
executada Unimed deve acostar documentos contábeis comprovando quais foram
os gastos com a internação e procedimentos a que foi submetido o paciente.
Sobreveio a decisão agravada, integrada pelos sucessivos
embargos de declaração opostos:
[...] d) item "4". Não assiste razão às exequentes, com relação à pretensão de juntada
dos documentos contábeis relativos à internação do falecido Eduardo, tendo em vista
que, como já informado pela executada Unimed, a internação se deu em seu próprio
nosocômio, não havendo que se falar em ressarcimento de despesas. Também as
despesas havidas no hospital Sírio-Libanês, já foram efetivamente pagas pela executada,
conforme ofício de fls. 755, com exceção da quantia de R$ 2.096,00, paga pelo paciente.
Ao contrário do que pretende as exequentes, a condenação das rés ao tratamento
médico trata-se de obrigação de fazer e não integra a condenação para fins de cálculo
de honorários advocatícios. Fls. 1067/1090: Manifestem-se as partes sobre o acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento no 2265043-36.2018.8.26.0000, já
transitado em julgado. Intimem-se."
"Vistos, Fls. 1099/1102: Trata-se de embargos declaratórios opostos pelas autoras,
alegando que a decisão embargada viola coisa julgada, reanalizando questão já decidida
nos autos, com relação à integração dos valores dispendidos em tutela de urgência aos
honorários advocatícios. Os embargos merecem conhecimento, dado que tempestivos.
Todavia, analisando-se a decisão embargada e as razões dos embargos, é possível
perceber que a parte embargante, em verdade, pretende atribuir efeitos infringentes aos
embargos, providências incompatíveis com esta via recursal. Ao contrário do alegado
pelas embargantes, a decisão não violou coisa julgada, pois reafirmou que consta
expressamente da condenação nos autos principais os valores relativos à antecipação da
tutela, que devem integrar o montante da condenação sob o título de honorários
sucumbenciais. Com relação à pretensão de compelir a ré a apresentar os documentos
contábeis emitidos contra ela pela Santa Casa, por ocasião da internação do falecido
Eduardo, no período de 08.08.2008 até seu óbito, razão também não assiste às
embargantes, pois todas as despesas havidas foram suportadas pela ré Unimed, já que
ocorreram em suas dependências, tendo em vista a existência de plano de saúde. Dessa
maneira, não houve contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, razão pela qual conheço dos embargos mas lhes nego provimento. Intimem-
se.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Vistos. Não conheço dos embargos de declaração de fls. 1134/1136, tendo em vista que
os argumentos expostos já foram objeto da decisão de fls. 1127, que rejeitou os
embargos opostos anteriormente. Aquela decisão está fundamentada e eventual
inconformismo quanto a ela desafiaria recurso próprio e não novos embargos
declaratórios. Advirto à parte embargante sobre o disposto no art. 1.026, e parágrafos,
do NCPC, em caso de reiteração dos embargos manifestamente protelatórios. Intimem-
se.".
Analisados os autos, conclui-se que a decisão proferida
merece ser mantida.
Ainda em fase de conhecimento, houve antecipação de
tutela para que as rés fossem compelidas a custear o tratamento psicológico da
ora exequente Ana. Em processo cautelar, a executada Unimed foi obrigada a
manter a internação de Carlos Eduardo no Hospital Sírio Libanês. A executada
Casa de Saúde, por seu turno, foi compelida à arcar com as despesas de
refeição e transporte, enquanto durasse a internação naquele nosocômio, além
do depósito mensal de três salários mínimos ao paciente.

Através de sentença, diversas foram as condenações das
executadas, incluindo ressarcimento de valores, indenizações por dano moral,
devolução de mensalidades do plano de saúde, entre outras. Quanto aos
honorários advocatícios, estes foram fixados em 20% sobre o valor da
condenação, além das custas e despesas processuais.
Iniciado o cumprimento provisório da sentença, foi pleiteado
o depósito de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Indica-se, por
tópicos, a que se refere o montante. Constam do item 1) e item 13):
1) tratamento médico para o autor Carlos Eduardo, inclusive
despesas sem (se) houver alta médica, como enfermagem e ou
cuidador, fisioterapia e derivados, medicamentos, materiais
descartáveis (fraldas), alimentação parenteral, tudo que for
prescrito pelo médico; Nada será cobrado a esse título no
processo, pois as Rés arcaram com tudo, em função da liminar.
(sem grifos no original).
13) Convolo em definitivo a liminar concedida na Medida Cautelar,
nem como a tutela antecipada. A liminar dada foi para pagamento
do tratamento médico, onde nada mais há a reclamar.
A colação de tais trechos tem o fim, justamente, de indicar
os motivos pelos quais a apresentação de documentos contábeis, a fim de apurar
o gasto da executada Unimed com internação e procedimentos não é necessária.
Os valores relativos à antecipação da tutela, embora integrem o montante da
condenação, não incluem os gastos da Unimed no que se refere ao indicado.
Isso porque, as exequentes pretendem apurar quanto
gastou a executada com a internação e todo o tratamento dispendido dentro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospital próprio/conveniado, o que, absolutamente, não integra a condenação, no
que se refere ao cômputo da verba honorária. Não há nos autos determinação
nesse sentido.
Trata-se de obrigação decorrida do próprio contrato,
considerando que as exequentes e o falecido eram beneficiários do plano. A
simples comparação com os demais gastos que integram o montante da
condenação, esclarecem o equívoco. As despesas com o Hospital Sírio Libanês
já foram pagas. O reembolso do tratamento psicológico, no mesmo sentido,
também foi questão resolvida, através de decisão proferida em 26/11/2018,
indicando que “os valores relativos à antecipação da tutela devem integrar o
montante da condenação sob o título de honorários sucumbenciais”.
Diante do evidenciado, merece ser mantida a decisão
proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)